Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1007811-16.2020.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto o Decreto Estadual n. 425, de 25/3/2020, por incorrer em violação frontal ao texto da norma da Constituição Estadual, no caso dos artigos 3o, incisos I e II; artigo 10, artigo 11, e à Constituição Federal, no caso dos artigos 24, XII, § 2o, e artigo 196.
Instado a se pronunciar, o Governador do Estado de Mato Grosso apresentou suas informações.
Após sua manifestação, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, em face da perda superveniente do objeto, haja vista a revogação integral da norma impugnada.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, aditou a petição inicial, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
No aditamento realizado pelo autor desta ação de inconstitucionalidade, mostrou-se que, embora se tenha editado um novo Decreto, que tomou o n. 432, os artigos 6o e 7o padecem de inconstitucionalidade por garrotear a competência dos municípios na decretação da medida de quarentena, verbis:
“Art. 6o Aos municípios com transmissão local do coronavírus, assim reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:
I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4o;
II - quarentena para as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico e/ou gestantes e lactantes;
§ 1° Na hipótese do inciso II, fica assegurada a circulação das pessoas exclusivamente para a realização de necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais.
§ 2o A Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação prevista no caput ao chefe do Poder Executivo Municipal, para adoção das medidas determinadas neste artigo.
Art. 7o Aos municípios com transmissão comunitária do coronavírus, assim reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:
I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4o;
II - quarentena das pessoas pertencentes ao Grupo de Risco;
III - restrição ao exercício de atividades não consideradas essenciais.
Parágrafo único A Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação prevista no caput ao chefe do Poder Executivo Municipal, para adoção das medidas determinadas neste artigo”.
Há mesmo fortes evidências que referidos dispositivos invadem o âmbito de atuação dos municípios na medida em que acabam por condicionar a decretação da quarentena ao reconhecimento formal, por parte do Secretário de Estado de Saúde, da confirmação de existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus.
Ora, a decretação da quarentena pelos municípios não pode ficar subordinada a prévio reconhecimento, pela Secretaria Estadual de Saúde, da existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus no âmbito de seu território, nem limitadas as medidas restritivas que podem adotar.
A decretação da quarentena não depende da confirmação de existência de casos no município, nem que seja alertada pela Secretaria Estadual de Saúde.
Como integrante do Sistema Único de Saúde, ao Município se deve garantir autonomia para, por orientação de sua própria Secretaria de Saúde, decretar medidas restritivas com vistas a impedir a disseminação do COVID-19.
Depois, a adoção das medidas de isolamento e de quarentena, dentre outras, ficam subordinadas apenas à autorização do Ministério da Saúde, conforme prescrição contida na Lei n. 13.979/2020 (art. 3o, II).
O Supremo Tribunal Federal, em decisão da lavra de seu Presidente, Sua Excelência, Ministro Dias Toffoli, proferida em 1o/4/2020, nos autos da Suspensão de Liminar 1309/SP, ao apreciar pretensão deduzida pelo Município de São Bernardo do Campo, reafirmou a competência do ente municipal, no âmbito territorial de sua competência, para edição de decretos impondo restrição à circulação de pessoas, desde que respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, consoante se extrai de excerto de sua decisão:
“Assim, muito embora não se discuta, no caso, o poder que detém o chefe do executivo municipal para editar decretos regulamentares, no âmbito territorial de sua competência, no caso concreto ora em análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, o que não ocorre na espécie.
A própria decisão cautelar, proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADI n. 6.341, aborda a possibilidade de edição, por prefeito municipal, de decreto impondo tal ordem de restrição, mas sempre amparado em recomendação técnica da ANVISA”.
Destaque-se, finalmente, que a Portaria do Ministério da Saúde n. 356, de 11/3/2020, estabelece que a medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do Distrito Federal ou Ministro da Saúde ou superiores em cada nível de gestão [art. 4o, § 1o].
Ou seja: a Portaria Ministerial não vincula a decretação de quarentena pelo município a nenhum ato prévio do Secretário de Estado de Saúde, mas, apenas, por ato formal do Secretário de Saúde do Município, ou superiores, em cada nível de gestão.
Cumpre salientar que, embora não tenha a lei de regência dito expressamente, é da ratio essendi dela que todas as medidas, dentre elas a da quarentena, são voltadas à prevenção da contaminação do COVID-19.
Em assim sendo, não me parece razoável condicionar a decretação de medidas de isolamento social apenas quando houver confirmação de casos de coronavírus no Município.
À comuna deve restar autonomia não apenas para evitar a propagação do vírus entre os munícipes, mas também para impedir que ele se instale no Município.
Afinal, todas as medidas previstas na Lei n. 13.979/2020 são voltadas à prevenção, e não apenas à propagação do vírus.
De mais a mais, também esgarça a competência dos municípios a limitação que os artigos 6o e 7o, do Decreto n. 432/2020, impõe quanto às medidas restritivas que possam decretar.
Nesse ponto, a única obediência deve ser à Lei n. 13.979/2020, não cabendo aos Estados extremar a quarentena a determinados grupos de pessoas, como faz referidos dispositivos acoimados de inconstitucionais.
Por fim, nestes tempos difíceis até de confirmação por exames laboratoriais do COVID-19 – ainda bastante tímidos em todo o Brasil – não pode o Município ficar refém do reconhecimento oficial de casos pela Secretaria Estadual de Saúde.
O tempo, nas atuais circunstâncias, salva vidas.
Em assim sendo, visualizando a plausibilidade do direito substancial invocado pelo autor, e a existência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, a concessão da liminar é medida que se impõe.
À vista do exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para suspender, por ora, os efeitos dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020.
A presente decisão terá validade até à deliberação do Órgão Especial, com o término da vigência da Portaria-Conjunta n. 249, de 18/3/2020, isto é, com o retorno do serviço interno presencial no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Dê-se ciência desta decisão ao Governador do Estado de Mato Grosso, e ao Procurador-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.